Tribunal: CARF
Processo: 16682.721847/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721847/2017-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.753 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721847/2017-96
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721847/2017-96

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-003.685,
proferido pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
O presente processo originou-se da solicitação, feita pela interessada, de “Pedido
de reconhecimento de direito decorrente de retificação de DI” (fl. 03), referente às
contribuições PIS/Pasep-importação e Cofins-Importação, no valor total de
R$170.573,48, onde informa ter ocorrido a retificação da declaração de importação no
14/0109383-5, registrada na modalidade de despacho antecipado em 16/01/2014. Os
valores deixaram de ser devidos em parte, segundo a interessada, em razão de a efetiva
quantidade de mercadorias descarregadas ser inferior àquela inicialmente declarada.
Com vistas a comprovar o alegado juntou aos autos cópias da declaração de
importação, da retificação, dos documentos instrutivos, do laudo, da nota fiscal de
entrada, de alguns registros contábeis e declarações (relacionadas às contas a restituir das
contribuições em questão, não apropriação/aproveitamento dos créditos e ausência de
tramitação judicial).
Intimada a apresentar esclarecimentos e documentos para dar prosseguimento à
análise do seu pleito, a interessada apresentou sua resposta.
Analisado o pleito, foi proferido o Despacho Decisório, onde a autoridade deferiu o
pedido parcialmente. Informa que a empresa estava sujeita à tributação pelo regime misto
(cumulativo e não-cumulativo), que no regime não-cumulativo quando ocorre o
pagamento de tributo a maior do que o devido (no registro da declaração de importação)
pode ser feita a compensação na própria contabilidade da empresa (logo não deve ser
buscado por meio de processo administrativo de restituição, mas sim aproveitado na
forma de crédito, e não sendo possível, entrar com pedido de ressarcimento), por outro
lado no regime cumulativo por não ter direito a crédito, deve ser realizada a devolução
mediante restituição. Considerando que algumas receitas da empresa estão sujeitas à
tributação pelo sistema cumulativo e outras pelo sistema não cumulativo, a autoridade
usou a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita total auferida no respectivo mês. A partir deste percentual calculou
quanto teria sido pago a maior em cada um dos regimes, restituindo apenas a parte
proporcional relacionada ao regime cumulativo no valor total de R$ 68,24.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 126 a 134). Alega, em síntese que:
- a motivação do despacho decisório carece de respaldo legal;
- ainda que se entendesse válida a discussão sobre a repercussão da natureza não
cumulativa das contribuições em questão sobre o pedido de repetição de indébito, essa só
se justificaria em relação ao montante pago referente à mercadoria desembaraçada. O
pedido em apreço é referente a uma parcela do produto que não existiu (não houve o fato
gerador nos moldes originalmente declarados);
- constam do processo o excerto do Razão, nas contas "a recuperar" e "a restituir",
nos valores requeridos por esta requerente, o que é prova suficiente para demonstrar o
direito da requerente;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721847/2017-96

- por se tratarem de tributos incidentes sobre a importação, evidencia-se a
impossibilidade de se compensarem eventuais indébitos sem autorização prévia da
Receita Federal, conforme disposto na Lei n° 9.430/96, art. 74, §3o, e na IN RFB
1.717/2017, arts. 28 e 29,, pelo que a única forma da requerente ter o seu direito
creditório satisfeito é, sem sombra de dúvidas, o deferimento do presente pedido de
restituição.
Após a manifestação de inconformidade acima relatada, o processo foi
encaminhado para o pagamento de restituição de direito creditório decorrente de
retificação da declaração de importação. Porém, de acordo com a ressalva feita no
despacho decisório, foi constatada a existência de débitos administrados pela Receita
Federal em aberto e/ou inscritos em Dívida Ativa da União, na forma disciplinada no
artigo 89, § 1o da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017. Assim, a interessada foi
informada de que o valor do crédito reconhecido seria compensado com os débitos
existentes, ainda que consolidados em qualquer modalidade de parcelamento (fls.
183/184).
Regularmente intimada a manifestar-se quanto ao procedimento de compensação
de ofício, a interessada manifestou sua discordância alegando em síntese que (fls. 198 a
201):
- se mostra incompatível com o princípio da ampla defesa e do contraditório
(também aplicáveis ao processo administrativo fiscal) exigir que a requerente se
manifeste sem que sejam identificados os débitos que seriam utilizados na compensação
de ofício.
- como não houve definição, pela Receita Federal do Brasil, sobre quais débitos
seriam utilizados, não é possível, portanto, verificar se há certeza e liquidez dos valores
que apontará para a compensação com o crédito reconhecido em favor desta requerente.
- é evidente a ilegalidade da compensação pretendida nestes autos.
- muitas vezes a compensação de ofício atinge indevidamente débitos que estão
suspensos ou até mesmo débitos já pagos, mas cujo pagamento não foi ainda atualizado
nos controles da Receita Federal.
- defende que a compensação seja feita em relação a débitos futuros, sob o rito do
art. 74 da Lei n° 9.430/96.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 11/03/2021,
apresentando o Recurso Voluntário e documentos que o instrui em data de 09/04/2021, pelo qual
pediu o provimento para declaração da legitimidade do direito à integralidade do crédito
apontado para fins de restituição.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio
É o relatório.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721847/2017-96

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

2. Necessária conversão do julgamento em diligência

2.1. Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição de
PIS-Importação e COFINS-Importação, referente à declaração de importação (DI), a qual foi
retificada para alterar os valores devidos de acordo com a quantidade de mercadoria
descarregada.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório, pelo qual deferiu parcialmente o
pedido por considerar que, em razão da sujeição da empresa à tributação pelo regime misto, a
compensação do tributo pago a maior deveria ser feita na própria contabilidade da empresa, com
relação ao regime não-cumulativo, bem como realizada a devolução mediante restituição com
relação ao regime cumulativo. Com isso, foi reconhecida a restituição apenas da parte
proporcional relacionada ao regime cumulativo no valor total de R$ 68,24, sendo o valor de R$
12,18 a título de PIS e o valor de R$ 56,06, a título de COFINS.
O Despacho Decisório foi proferido com a seguinte ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa: DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. RETIFICAÇÃO. PIS E COFINS PAGOS
A MAIOR DO QUE O DEVIDO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MISTO. DIREITO A
CRÉDITO CONTÁBIL. RESTITUIÇÃO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PIS e COFINS indevidamente pagos na Declaração de Importação (DI) podem ser
aproveitados mediante crédito contábil, se o importador está submetido ao regime de
tributação não-cumulativo destes tributos. Caso o importador tenha receitas submetidas
à sistemática cumulativa e não-cumulativa, só terá direito ao referido crédito sobre a
parcela destes tributos correspondente às receitas vinculadas ao regime não-cumulativo.
O restante dos valores indevidamente recolhidos deve ser restituído ao interessado, via
processo administrativo.
Dispositivos legais: Lei 10.865, de 2004, artigo 15; Parecer Normativo COSIT/RFB no
1, de 31/03/2017, Lei 10.637, de 2002, artigo 3o, §§ 7o e 8o; Lei 10.833, de 2003, artigo
3o, §§ 7o e 8o.
PEDIDO DEFERIDO PARCIALMENTE

Argumentou a defesa que “após o desembarque da mercadoria e a aferição do
quantitativo efetivamente importado, a recorrente providenciou a retificação da DI,
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721847/2017-96

evidenciando o recolhimento a maior de PIS e COFINS, e: (1) creditou-se do valor dos tributos
retificado naquela ocasião; e (2) registrou em sua contabilidade o indébito tributário
correspondente, protocolando, junto à Receita Federal, o presente pedido de restituição de
indébito.”
Com o Recurso Voluntário, a Contribuinte apresentou os Livros Diário e Razão,
assim sintetizados:

Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
E, diante das demonstrações contábeis trazidas pela Recorrente em peça recursal,
entendo razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que é
possível através de detida análise pela Unidade de Origem.

2.2. Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721847/2017-96

O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.

Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Destaco a lição do ilustre Doutrinador Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual
a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para
tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram
por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade
material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em
informações equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721847/2017-96

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar
sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.

E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade
após a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem
sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância do
Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721847/2017-96

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A MAIOR
QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material),
e não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade
formal). Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes
atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem no
procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que os
interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada importa, pois,
que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO,
2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que
os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos,
a princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios
processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo
de instâncias e o da verdade material.
Considerando tais razões, é necessário que a fiscalização analise tais argumentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.

2.3. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721847/2017-96

i)
Analisar os documentos acostados com o Recurso Voluntário, bem como
demais documentos constantes dos autos e, caso entenda necessário,
intimar a Contribuinte a apresentar comprovação adicional, confrontando
os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa;
ii)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando
sobre a validade do crédito pleiteados e o seu montante;
iii)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

2.4. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 379
DF CARF MF
Original